Tribunal: TJSP
Processo: 1040320-81.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PARCIAL OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1- Ausência de manifestação sobre a decadência/prescrição. Tema não devolvido ao conhecimento do Tribunal, sendo reiterado, somente, em embargos de declaração. Ademais, afirmada pelo douto voto vencido, que não acolhida pela douta maioria. Omissão inexistente.
2- Juros moratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PARCIAL OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1- Ausência de manifestação sobre a decadência/prescrição. Tema não devolvido ao conhecimento do Tribunal, sendo reiterado, somente, em embargos de declaração. Ademais, afirmada pelo douto voto vencido, que não acolhida pela douta maioria. Omissão inexistente.
2- Juros moratórios expressamente resolvidos. Ausência de omissão.
3- Demanda que teve curso na Comarca de São Luis, Maranhão. Omissão reconhecida. Transação nela estabelecida que não interfere na presente demanda. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
4- No mais, as questões foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
5- Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.